Tribunal: TJBA
Processo: 0006321-47.2007.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0006321-47
.20
07
.8.
05.0
11
3

Foro: Comarca de
Brumado
–

Vara
Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora: Maria Salete Jued Moysés

Recorrido:
Jossé
d
a Silva Santos

Defensor Público
: Washington Luiz Pereira Andrade

Procurador
a
de Justiça:
Tânia Regina Oliveira Campos

Assunto: Crime contra a vida – Homicídio
na forma tentada

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121,
CAPUT
,
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
ROGO PEL
A
R
EFORMA D
A DECISÃO
QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICÍDIO, NA FORMA TENTADA, PARA LESÃO CORPORAL.
POSSIBILIDADE.
EVIDENCIADA A
MATERIALIDADE DELITIVA

E

A EXISTÊNCIA D
OS
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA CATEGÓRICA D
O

ANIMUS
LAEDENDI
. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVIMENTO.

2
. CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0006321-47
.20
07
.8.
05.0
11
3
, da Comarca de
Brumado
/Ba, sendo Recorrente,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Recorrido,
J
OSSÉ DA SILVA SANTOS
;

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto,
para reformar
a decisão recorrida,
pronunciar o Insurgido
e
determinar o prosseguimento da ação penal
à segunda fase do rito do Tribunal do Júri
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR